Tribunal: TJMT
Processo: 1025777-89.2020.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025777-89.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CARMEN LUCIA MENDES DE ARAUJO - CPF: 550.833.231-68 (ADVOGADO), C L M DE ARAUJO - EPP - CNPJ: 00.928.756/0001-03 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– EXECUÇÃO FISCAL -

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, §11, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO ARBITROU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que apenas é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, momento em que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso.” (EDcl no AgInt no AREsp 1229772/GO, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)

2. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento
, que, por unanimidade, desproveu o recurso, para manter incólume a decisão recorrida.

Em suas razões, o ente estadual sustenta que houve omissão no acórdão embargado, na medida em que omitiu-se quanto o arbitramento de honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para o fim de sanar a omissão apontada, para majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais prevista no art. 85, §11, do CPC. [id. 104699953]

Contrarrazões pelo não acolhimento dos aclaratórios. [id.
106004492]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento
, que, por unanimidade, desproveu o recurso, para manter incólume a decisão recorrida.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA - VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 202, II, DO CTN, E DO ART. 2º, §5º, DA LEI Nº 6.830/80 - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA FOLHA E DO LIVRO DA INSCRIÇÃO - FORMALIDADE QUE NÃO CAUSA PREJUÍZO A DEFESA DO DEVEDOR - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça – STJ, “a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, conforme entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória” (REsp 915.503/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ 26/11/2007).

2. Conquanto afirmada a ausência de requisitos necessários às CDAs, o que geraria nulidade dos títulos e obstacularizaria a apresentação de defesa, verifica-se a presença dos requisitos legalmente exigidos, bastando simples observância à legenda a elas anexa para perceber que a origem e natureza do crédito foram devidamente discriminadas, assim como houve indicação da data da inscrição e do tributo por código.

3. Não merece prosperar a alegação de que a certidão de dívida ativa é nula por nela não constar a indicação do livro e da folha de inscrição do crédito tributário, posto que as irregularidades na CDA não prejudicaram a defesa do contribuinte.

4. Tendo em vista que a CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não tendo o executado/excipiente demonstrado qualquer vício nos títulos executivos em questão, não há se falar em sua nulidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou omisso, pois não se manifestou acerca da possibilidade de majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no CPC passível de ser sanado.

Com efeito, no que diz respeito aos recursos, o § 11 do art. 85 dispõe que: “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (...)”.

Não obstante a isso, o Superior Tribunal de Justiça fixou requisitos para a majoração da verba honorária sucumbencial,
in verbis:

“2. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que apenas é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, momento em que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso.” (EDcl no AgInt no AREsp 1229772/GO, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021).

Ademais, conforme decidido pelo Supremo Tribunal de Federal em harmonia com o que já havia decidido o Superior Tribunal de Justiça
“não é possível fixar honorários sucumbenciais recursais se não houve arbitramento de honorários de sucumbência na decisão recorrida. (STF, 1ª Turma, ARE 1014675 AGR / MG, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23.03.2018, negaram provimento, v.u.)”

Desse modo, como a decisão de origem não arbitrou honorários advocatícios, não há se falar em aplicação dos honorários recursais, em consonância com os supracitados julgados.

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o julgamento do recurso, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022